Tribunal: TJSP
Processo: 0007323-61.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela antecipada requerida em ação de obrigação de fazer, em que a autora pleiteia a regularização do registro do seu diploma universitário em face de instituições particulares de ensino. Questão relativa a descumprimento contratual decorrente de prestação de serviços. Matéria afeta à competência da Seção

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela antecipada requerida em ação de obrigação de fazer, em que a autora pleiteia a regularização do registro do seu diploma universitário em face de instituições particulares de ensino. Questão relativa a descumprimento contratual decorrente de prestação de serviços. Matéria afeta à competência da Seção de Direito Privado. Inteligência da Resolução no 623/13 deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o, § 1o.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (11a Câmara de Direito Privado).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0007323-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32799
Registro: 2020.0000326429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0007323-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
suscitante 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 11a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 11a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS.
SRS. DES. FERRAZ DE ARRUDA E RICARDO ANAFE.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO
MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0007323-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32799
Suscitante: 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitada: 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Conflito de competência. Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão que indeferiu tutela
antecipada requerida em ação de obrigação de fazer, em
que a autora pleiteia a regularização do registro do seu
diploma universitário em face de instituições particulares
de ensino. Questão relativa a descumprimento contratual
decorrente de prestação de serviços. Matéria afeta à
competência da Seção de Direito Privado. Inteligência da
Resolução no 623/13 deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o,
§ 1o.
Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitada (11a Câmara de Direito Privado).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela C. 13a
Câmara de Direito Público em relação à C. 11a Câmara de Direito Privado, ambas
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de agravo de instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 183/184, que, em ação de obrigação de
fazer c.c danos morais e materiais ajuizada por PATRICIA REGINA CARIDI
EVANGELISTA em face de CEALCA CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE
CARAPICUÍBA LTDA. E ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA
IGUAÇU - UNIG, indeferiu o pleito de tutela antecipada, por entender não
estarem atendidos os requisitos legais para a sua concessão, fundamentando não
haver nos autos comprovação suficiente à formação de um juízo de
verossimilhança das alegações autorais embora tenha restado demonstrado perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0007323-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32799
O agravo de instrumento foi inicialmente distribuído à 11a
Câmara de Direito Privado que, pela r. decisão monocrática de fls. 187/191, dele
não conheceu, declinando da competência e determinando a redistribuição para
uma das 1a à 13a Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos à 13a Câmara de Direito Público, o
recurso não foi conhecido pela r. decisão de fls. 198/201, suscitando-se conflito de
competência.
Os autos deixaram de ser encaminhados para a dd.
Procuradoria Geral de Justiça, ante a ausência de interesse e legitimidade do
Ministério Público na hipótese dos autos.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada às fls. 183/184 que, na ação ordinária ajuizada por PATRICIA REGINA
CARIDI EVANGELISTA em face de CEALCA CENTRO DE ENSINO
ALDEIA DE CARAPICUÍBA LTDA. E ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU UNIG, indeferiu o pedido de antecipação de
tutela, em que a autora objetiva a regularização do seu diploma universitário.
O recurso foi distribuído livremente à C. 11a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (Câmara suscitada), a qual não
conheceu do recurso, aduzindo que a controvérsia diz respeito à validade de
diploma de curso de instituição de ensino superior, com fundamento em Portarias
expedidas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do
Ministério da Educação a respeito de processo administrativo instaurado em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0007323-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32799
da agravada UNIG, de modo que a competência para o exame da matéria é de uma
das Câmaras de Direito Público, consoante art. 3o, I.6, “b”, da Resolução n.o
623/20131 deste E. Tribunal de Justiça.
Já a Câmara suscitante (13a Câmara de Direito Público),
aduziu, em síntese, que a matéria se enquadra na competência de uma das
Câmaras de Direito Privado, a teor do disposto no 5o, § 1o2, da Resolução 623/13
deste E. Tribunal de Justiça, pois a disputa decorre de contrato de prestação de
serviços escolares firmado entre pessoa física e pessoa jurídica de Direito Privado,
sem interesse público, a afastar a competência da E. Seção de Direito Público,
quer em razão das pessoas em liça ou da matéria em discussão.
Razão assiste à Câmara suscitante (13a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça).
De início, de se registrar que as competências das Seções de
Direito Público e Privado dessa Corte estão regulamentadas pela Resolução no
623, de 16 de outubro de 2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Observa-se ainda que, de acordo com o art. 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça3, é sempre o pedido inicial que
norteia a fixação da competência recursal, sendo indiferente a qualidade ou
natureza jurídica das pessoas que figuram nos polos ativo e passivo da relação
jurídica processual.
1 Art. 3o, I.6, da Resolução n.o 623/2013 Compete à Seção de Direito Público as “Ações relativas a ensino em geral,
ressalvado o disposto no § 1o do art. 5o desta Resolução;
2 Art. 5o, § 1a, da Resolução no 623/13 atribui a competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras, “as ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia”.
3 RITJ. “Art. 103: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0007323-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32799
Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação de
Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido indenizatório. Competência para o processamento
e julgamento de recursos que é definida pelo pedido formulado na petição
inicial da ação (art. 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Pretensão da demanda que se refere a
responsabilidade civil extracontratual. Matéria pertinente à Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmara). Resolução no 623/2013,
artigo 5o, I.29, deste Colendo Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente, com determinação de redistribuição do recurso a uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”4 (n/ grifo)
No caso concreto, a ação foi ajuizada sob o argumento
autoral de que teve o registro do seu diploma universitário (licenciatura em
pedagogia cursado na 1a ré, a qual delegou à 2a ré o registro dos diplomas)
cancelado, em razão da Portaria no 738/2016 da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, a qual aplicou à
segunda ré - Universidade Iguaçu UNIG medida cautelar administrativa de
suspensão da autonomia universitária, em especial, o impedimento de registro de
diplomas, inclusive em desfavor da própria IES, bem como o sobrestamento do
processo de recredenciamento da UNIG durante a instrução do processo
administrativo.
Afirma a autora que: o curso fora realizado corretamente pela
1a ré e que o seu diploma foi cancelado por ter a 1a ré delegado o registro à 2a ré;
os diplomas expedidos pela 1a ré e registrados por outra instituição (UNICAMP),
não tiveram seus registros cancelados; durante o período em que cursou
pedagogia, as rés estavam credenciadas pelo MEC e com autorização através do
4 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0007323-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32799
processo no 200805567; realizou todo o curso de boa-fé e não pode ser penalizada
por atos posteriores à sua graduação; o Ministério da Educação - MEC publicou
no Diário Oficial da União, sob a portaria no 910 de 26 de dezembro de 2018, a
revogação da portaria SERES no 738, de 22/11/2016, que trata da medida cautelar
imposta à Universidade Iguaçu - UNIG e determinou a esta Instituição a correção
de eventuais inconsistências constatadas pela SERES/MEC nos 65.173 diplomas
cancelados, contudo, as rés ainda não deram solução definitiva para o seu caso.
Diante do quanto alegado, a autora requereu da 1a ré a devida
ativação do registro no 4783 no livro da FALC 02, folha 173, pelo processo no
100023644 nos termos da Resolução CNE/CES no 12 de 13/12/2007, DOU
14/12/2007, seção 1, pg. 22., e ainda, subsidiariamente, requereu imposição de
obrigação de fazer à Secretária Acadêmica da Associação de Ensino Superior
(UNIG) para que procedesse à manutenção do registro do diploma a que faz jus.
Requereu, ainda, em antecipação de tutela, inaudita altera pars: 1) que fosse
desconstituído o ato praticado pelas rés de cancelamento do registro do seu
diploma, realizado em 30 de julho de 2015, e, por conseguinte, que fosse
declarada a validade do referido documento e que a primeira ré lhe entregasse o
diploma de pedagogia com registro válido, no prazo de 48 horas; 2) fosse
concedida ordem mandamental, para que a Universidade Iguaçú - UNIG
procedesse ao registro do seu diploma, por si ou por meio de outra instituição de
ensino superior, conforme facultado pelo MEC, no prazo de 48 horas, eis que
necessita de referido documento para tomar posse como vice-diretora escolar,
vaga que inclusive já foi publicada no Diário Oficial, com prazo para apresentação
documental (fls. 15/33).
Pelo quanto exposto na inicial, verifica-se que a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0007323-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32799
nos autos se fundamenta em inadimplemento contratual por parte das instituições
rés, que realizaram o cancelamento do diploma da autora, não obstante, nos
termos de suas alegações, ter preenchido todos os requisitos para o seu registro.
Assim, em que pese o cancelamento do diploma ter se
fundamentado, ao que tudo indica, em Portarias da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, a matéria dos autos
não constitui propriamente questão atinente a ensino em geral regido pelo Direito
Público (art. 3o, I.6, “b”, da Resolução n.o 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça),
mas controvérsia relacionada diretamente à prestação de serviços educacionais
decorrente da relação contratual firmada entre pessoa física (autora) e pessoas
jurídicas de Direito Privado (rés), de tal sorte que se insere na competência de uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado desta Corte, nos termos do artigo 5o, §
1o, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar
as ações relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e
telefonia.
No mesmo sentido, julgados recentes deste C. Órgão
Especial, em casos idênticos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de Obrigação de Fazer c.c
Reparação por Danos Materiais e Morais - cancelamento do registro do
diploma universitário - obrigação irradiada de contrato de prestação de
serviços educacionais Previsão expressa artigo 5o, § 1o, da Resolução n.
623/2013, desta Corte - Dúvida acolhida, reconhecida a competência da
Câmara Suscitada 36a Câmara de Direito Privado.5”.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ensino Superior. Regularização de
registro de diploma de graduação em Pedagogia por instituição
5 Conflito de Competência no 0033634-26.2019.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Malheiros, j. 25.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0007323-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32799
universitária. Obrigação irradiada de contrato de prestação de serviços
escolares. Aplicabilidade à espécie do Artigo 5o, § 1o, da Resolução no
623/2013, ditada pelo C. Órgão Especial deste Augusto Tribunal
bandeirante. Conflito conhecido, firmada a competência da DD. 29a
Câmara de Direito Privado, suscitante.6".
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Ajuizamento com a pretensão de obter o
recebimento de diploma de curso superior após, segundo a narrativa da
inicial, a conclusão de todas as pendências. Objeto da lide que diz
respeito a obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviço
escolar, firmado com instituição de ensino superior particular, e não
diretamente a questões de ensino em geral. Competência preferencial das
Câmaras compreendidas nas Seções de Direito Privado II e III
Redistribuição para a Câmara suscitada Conflito procedente 7“.
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a
competência da Câmara Suscitada (11a Câmara de Direito Privado) para decidir o
agravo de instrumento.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
6 Conflito de Competência no 0023552-33.2019.8.26.0000, Rel. Geraldo Wohlers, j. 28.08.2019.
7 Conflito de Competência no 0004559-73.2018.8.26.0000, Rel. Álvaro Passos, j. 07.03.2018.